Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-09.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800418-09.2020.8.14.0075

APELANTE: SANDRO DO NASCIMENTO SOARES, JOSIAS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800418-09.2020.8.14.0075

ORIGEM: COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

APELANTE: SANDRO DO NASCIMENTO SOARES

APELANTE: JOSIAS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: WALTER JORGE DIAS - OAB PA13459-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISÃO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL (ART. 180-A DO CP). BUBALINOS SEM CONTRAFERRO. GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) E LAUDO VETERINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Sandro do Nascimento Soares e Josias da Silva Soares contra sentença que os condenou pelo crime de receptação de animal (art. 180-A do CP), fixando a pena em dois (02) anos de reclusão, além de sanções acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria do delito de receptação de animal; (ii) apurar se a posse dos animais poderia ser justificada pela suposta indenização recebida ou por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime se comprova por Guia de Trânsito Animal (GTA) de 2016 e pelas fichas de cronologia dentária dos bubalinos apreendidos em 2020, que revelaram idades incompatíveis com os animais alegadamente dados como indenização, afastando a versão defensiva.

4.

A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmaram a presença de cinco (05) animais de propriedade da vítima na fazenda de Josias, sendo quatro (04) sem contraferragem e apenas um (01) contraferrado, o que denota a origem ilícita.

5.

Os depoimentos dos apelantes apresentam contradições quanto à origem dos animais e ao conhecimento da ilicitude, fragilizando a tese de ausência de dolo.

6.

A prova oral judicializada, corroborada pela documentação técnica, confirma que Sandro vendeu e Josias adquiriu semoventes com sinais identificadores de propriedade alheia, configurando o tipo penal do art. 180-A do CP.

7.

Diante da prova idônea e da inexistência de dúvida razoável, aplica-se o princípio da livre convicção motivada (CPP, art. 155), impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade do crime de receptação de animal pode ser demonstrada por GTA e laudo veterinário que indiquem divergência entre idade dos animais e versão apresentada pela defesa.

2.

A autoria se confirma quando a posse e comercialização de semoventes com sinais identificadores de propriedade alheia são corroboradas por prova testemunhal harmônica.

3.

A ausência de contraferro em animais caracterizados como de propriedade da vítima constitui indício suficiente de origem ilícita a justificar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 180-A; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente nos autos, aplicáveis precedentes do STJ sobre receptação (AgRg no AREsp 1.593.288/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2019).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a condenação dos apelantes, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0800418-09.2020.8.14.0075

ORIGEM: COMARCA DE PORTO DE MOZ/PA

APELANTE: SANDRO DO NASCIMENTO SOARES

APELANTE: JOSIAS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: WALTER JORGE DIAS - OAB PA13459-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISÃO: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
e
JOSIAS DA SILVA SOARES
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto de Moz/PA (ID nº 19482948), o qual os condenou a pena de

(02) dois anos de reclusão e 10 (dez) dias de multa pelo cometimento do crime de receptação de animal, previsto no art. 180-A do Código Penal.

A sentença fundamentou-se na análise das provas documental e oral amealhadas nos autos, incluindo a Guia de Trânsito Animal (GTA) datada de 22/07/2016, que registrou o trânsito de 12 (doze) bubalinos fêmeas com mais de 36 (trinta e seis) meses, provenientes da fazenda Curuça (proprietário Fernando Fernandes Neto) com destino à fazenda Castanhal (proprietário Alexandre Barros Soares). A materialidade e autoria do crime foram consideradas comprovadas com base na prova oral extraída dos depoimentos das partes e testemunhas, bem como em laudos técnicos. A pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena, além de outras medidas processuais.

O recurso de apelação foi interposto em 22/03/2024 (ID nº 19482954), com pedido de reforma da sentença, alegando a defesa a insuficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade do crime, a ausência de dolo e a impossibilidade de identificação da origem ilícita dos animais. A defesa destacou o depoimento da testemunha Raimundo dos Santos, que afirmou que a vítima comercializava animais sem contraferros, prática comum na região, e questionou a validade do laudo veterinário, que não foi confirmado em juízo. Além disso, sustentou que a posse dos animais não configura, por si só, a receptação, pois não há comprovação de ciência da origem ilícita dos mesmos.

Em contrarrazões (ID nº 23206284), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer (ID nº 23206284), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Quanto ao cerne da discussão processual, o procedimento se refere à existência ou não de provas para validar a imputação da prática de crime de receptação de animal (art. 180-A do CP) aos apelantes
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
e
JOSIAS DA SILVA SOARES
.

Da análise detida dos autos, verifico a existência concreta da materialidade e autoria do delito supramencionado, o que se demonstra dos elementos colhidos na fase de investigação, os quais foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Explico.

Inicialmente, destaco os depoimentos prestados em sede judicial, os quais foram levados em consideração para o convencimento do julgador originário e demais fatos da persecução penal.

A vítima Fernando Fernandes Neto, em juízo, relatou o sumiço de seu gado, tendo obtido informação de que havia gado seu na fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
. Seu cunhado confirmou a presença de 05 (cinco) rezes, sendo que 01 (um) tinha "
contraferro"
e 04 (quatro) não tinham.

Afirmou que seu ferro é "
FF
" e que, embora cerca de 132 (cento e trinta e dois) búfalos e 18 (dezoito) brancos tenham sumido de sua fazenda, apenas 05 (cinco) foram encontrados com o réu. Segundo
JOSIAS DA SILVA SOARES
, ele teria comprado de
SANDRO DA SILVA SOARES
. Mencionou que
JOSIAS DA SILVA SOARES
nunca trabalhou para ele, mas
SANDRO

DA SILVA SOARES
sim, e que já o indenizou com cerca de 15 (quinze) bubalinos contraferrados.

A testemunha
JOSÉ WALTER VIEIRA GOMES
afirmou que, ao ser procurado pela irmã e cunhado por causa do gado sumido, fez uma vistoria no campo. Ao chegar à fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
, encontraram 05 (cinco) rezes, sendo 04 (quatro) sem contraferro e 01 (um) com contraferro. Fernando Fernandes Neto confirmou que o gado era dele e que todo o seu gado era contraferrado.

A testemunha
NÁGILA DE NAZARÉ OLIVEIRA
declarou desconhecer os recorrentes e os fatos, informando que foi chamada para depor na delegacia e em juízo apenas para confirmar que comprou, em 26.06.2020, 05 (cinco) rezes do senhor Fernando Fernandes Neto, e que todos os gados foram contraferrados.

Os recorrentes, em seus interrogatórios, negaram a prática do crime.

O apelante
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
negou o crime, alegando que trabalhou com Fernando Fernandes Neto até 2016 e, ao ser demitido, recebeu 12 (doze) rezes como indenização. Afirmou que nenhuma dessas rezes foi contraferrada, mas todas tinham o ferro "FF" de Fernando Fernandes Neto. Vendeu 05 (cinco) rezes para
JOSIAS DA SILVA SOARES
, totalizando 08 (oito) rezes, todas sem contraferro, provenientes do período em que trabalhou com Fernando Fernandes Neto.

O apelante
JOSIAS DA SILVA SOARES
negou o crime, alegando que comprou 08 (oito) rezes de
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
, o qual lhe disse que eram de Fernando Fernandes Neto. Afirmou que soube que o gado era furtado quando Fernando Fernandes Neto foi à sua fazenda. Disse que Fernando Fernandes Neto alegou ter passado gado ferrado para
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
e que nenhum gado que comprou dele tinha contraferro, mas depois se contradisse, afirmando que um tinha. Mencionou ter comprado as rezes no início da pandemia, em 2020.

Ademais, constam nos autos: a guia de trânsito animal (GTA) (id 21437746, p. 13), a qual informa que os bubalinos dados por Fernando Fernandes Neto como indenização teriam idade superior a 36 (trinta e seis) meses; e as fichas de cronologia dentária de bubalinos (id 21437746, pg. 07, 08, 09, 10 e 11), as quais demonstram que os 05 (cinco) bubalinos encontrados na fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
tinham as seguintes idades: 06 anos; 05 anos; 5,5 anos; 5,5 anos; 5,5 anos.

Nesse sentido e para fins de esclarecimento, da instrução criminal pode-se compreender que os animais de propriedade do senhor Fernando Fernandes Neto eram “ferrados” com a sigla “FF”. Quando vendidos ou negociados para recria, esses animais recebiam o chamado “contraferro”, que seria com a sigla “FF” invertida.

Logo, observa-se que, dos 05 (cinco) bubalinos encontrados na fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
, apenas 01 (um) tinha o chamado contraferro, o que faz presumir a legalidade da transação quanto a este animal. Os outros 04 (quatro) animais não possuíam o contraferro (“FF” invertido), estando apenas com o ferro de propriedade de Fernando Fernandes Neto, qual seja, “FF”, o que demonstra que os animais ainda pertencem a este.

Para mais, ainda que os animais dados como indenização por Fernando Fernandes Neto a
SANDRO DA SILVA SOARES
não fossem contraferrados, estes não seriam os mesmos encontrados na fazenda de
JOSIAS

DA SILVA SOARES
, visto que as idades dos animais não corresponderiam.

Isso porque os animais dados em 2016 por Fernando Fernandes Neto a
SANDRO DA SILVA SOARES
tinham idade superior a 36 (trinta e seis) meses (mais de 03 anos), conforme GTA supramencionada. Logo, em 2020 (data da verificação pelo veterinário dos animais encontrados na fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
), os animais constantes da GTA teriam pelo menos 84 meses de idade (07 anos), tempo que não corresponde com a idade dos animais encontrados na fazenda de
JOSIAS DA SILVA SOARES
, os quais tinham 06 (seis) anos; 05 (cinco) anos; 5,5 anos; 5,5 anos; 5,5 anos.

Diante disso e ante a persecução penal, restou comprovado que a infração penal prevista no artigo 180-A do CP, teve sua materialidade e autoria comprovada, visto que ratificada a narrativa acusatória no sentido de que
SANDRO DO NASCIMENTO SOARES
vendeu e
JOSIAS DA SILVA SOARES
adquiriu, na finalidade de comercialização, semovente domesticável de produção, sabendo ser oriundo de crime.

Logo, a condenação dos recorrentes pela prática do tipo penal contido no artigo 180-A do CP é medida necessária.

Posto isto, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação dos apelantes.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 02/10/2025